Tribunal: TJMT
Processo: 1005786-25.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005786-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), JORGE IVAR VANNI - CPF: 283.634.000-25 (AGRAVANTE), FREE ENERGY ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 30.370.419/0001-04 (AGRAVADO), FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 32.270.838/0002-72 (AGRAVADO), KAMILA DE SOUZA COUTINHO - CPF: 992.257.941-34 (ADVOGADO), ANA MARIA GUERRA - CPF: 031.160.556-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – SUBSTITUIÇÃO DE INVERSORES – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o pleito liminar possui estreita ligação com a questão de mérito da ação, a ser resolvida após a necessária instrução probatória, máxime diante da possibilidade de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005786-25.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

JORGE IVAR VANNI

AGRAVADOS:

FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JORGE IVAR VANNI
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c nulidade de Cláusula Contratual, Indenização por Danos materiais e Morais e Antecipação de Tutela nº 1007332-89.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA
e
FREE ENERGY ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
, indeferiu a tutela de urgência, em que se almeja a substituição imediata dos inversores utilizados para a instalação de sua energia solar.

Em suas razões recursais, o agravante assinala que ajuizou a ação de origem “
visando o cumprimento da obrigação contratual no que tange a garantia dos produtos que apresentaram defeito (inversores)”
(sic), uma vez que o equipamento está na garantia.

Informa que
“está pagando a fatura de energia no valor integral, ainda, está pagando a parcela do financiamento que buscou junto à instituição bancária para pagar parte do valor da usina solar fotovoltaica adquirido das agravadas”
(sic
).

Explana que
“trouxe aos autos forte acervo probatório que prova a relação comercial entre as partes, como, contrato de compra e venda, comprovantes de pagamento, relatório do fabricante do produto (GROWATT) onde registra que desde a data de 03/12/2022 as agravadas possuem conhecimento que os inversores da usina fotovoltaica pararam de funcionar”

(sic)
.

A par desses argumentos, almeja a reforma da decisão a quo, “
a fim de conceder a tutela antecipada recursal para arbitrar prazo para que as agravadas efetuem a substituição dos inversores da usina solar fotovoltaica, uma vez, que o prazo legal de trinta dias previsto no Código de Defesa do Consumidor, já expirou faz muito tempo, e apesar das agravadas afirmarem que farão a troca dos produtos não tem um prazo concreto para que isso ocorra, causando prejuízos financeiros ao agravante”
(sic).

Aponta que
“no final do mês de novembro de 2022, a energia solar parou de funcionar. Comunicou imediatamente a primeira agravada (FREE ENERGY), que abriu chamado na fabricante sobre a garantia do produto”
, sendo que foi
“constatada por técnicos encaminhados pelas agravadas in loco, a necessidade da troca dos dois inversores da marca GROWATT, inclusive, registra por fotos os equipamentos”
(sic)
.

Salienta que
“O fabricante GROWATT é uma empresa CHINESA não sendo possível localizar seu escritório no Brasil, a referida empresa possui contato eletrônico disponibilizado à seus revendedores, onde se pode registrar problemas/defeitos dos produtos da marca, sendo inclusive, utilizado pela primeira agravada (FREE ENERGY), para registrar os problemas ocorridos com os inversores da usina solar do agravante”
(sic), de forma que ressalta o print da resposta do representante da empresa fabricante GROWATT, onde solicitou prorrogação para a substituição do equipamento.

Com estes argumentos, requer, de início, que
“seja fixado o prazo de cinco dias (pedido alternativo: ou outro prazo que entender razoável) para que as agravadas efetuem a troca dos inversores que estão em garantia, sob pena de multa a ser arbitrado pelo juízo em caso de descumprimento”
(sic)
; e no mérito, pede o provimento deste instrumento (id. 162377695).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora na data de 31 de março de 2023 (Id. 163764673).

A agravada (FREE ENERGY ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA) ofereceu contraminuta, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 169570166); e a agravada (FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA) requer a manutenção da decisão agravada, principalmente em razão da alegada perda do objeto e ausência de interesse recursal (Id. 171221748).

Preparo devidamente recolhido no Id. 162416674.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
JORGE IVAR VANNI
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Nulidade de Cláusula Contratual, Indenização por Danos materiais e Morais e Antecipação de Tutela, ajuizada em face de
FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA
e
FREE ENERGY ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
, que indeferiu a tutela de urgência, em que se almeja a substituição imediata dos inversores utilizados para a instalação de sua energia solar.

Como se extrai dos autos originais, o autor, ora agravante, ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c nulidade de cláusula contratual por abusiva, indenização por danos materiais e morais e antecipação de tutela em desfavor das empresas Fortlev Energia Solar Ltda e Free Energy Engenharia e Tecnologia Ltda, objetivando a substituição dos produtos (inversores) que apresentaram defeito e se tornaram impróprios para uso, bem como a condenação das requeridas, solidariamente ao pagamento da restituição do valor de R$1.099,22 (mil e noventa e nove reais e vinte e dois centavos), e a indenização por danos morais.

Em análise ao feito, o magistrado proferiu a seguinte decisão agravada, na parte que importa à análise, neste momento de cognição não exauriente:

“(...) In casu, tenho que os documentos que alicerçam a exordial não dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito da parte Autora para que seja determinada a substituição imediata dos inversores, mormente porque, não foi anexado nenhum elemento de prova pelo Autor no sentido de demonstrar os possíveis motivos que ensejaram os problemas e vícios na usina fotovoltaica instalada, bem como não evidenciou quais vícios ocorreram nos inversores e nem mesmo se, de fato, estes foram os problemas, bem ainda não demonstrou que os inversores foram os únicos causadores do vício informado, mostrando-se incerto, na presente análise perfunctória, os reais motivos que ensejaram os problemas narrados pelo Requerente e que estão impedindo a geração de energia pela usina instalada. Demais disso, saliento que, da mesma forma, não foi evidenciado pela Promovente qualquer recusa pelas Requeridas em resolver a situação, mas sim o contrário, porquanto, ao que parece, desde o suposto problema ocorrido e informado às requeridas, estas estão prestando assistência no que tange ao conserto do inversor a fim de que a usina fotovoltaica retorne ao devido funcionamento (Id. 110966039), assim como porque, da simples análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, o que se percebe é que os reparos necessários no inversor para o funcionamento da usina não dependem somente das promovidas, o que a prejudicaria demasiadamente caso deferido pleito antecipatório impondo multa àquela. Ademais, ressalto que a medida pleiteada poderia até mesmo acarretar em diversos prejuízos e de grande monta as requeridas, caso deferida, isto porque, conforme exposto, não há quaisquer evidências de que o equipamento foi instalado com vícios e nem qualquer elemento de prova a fim de demonstrar o possível motivo de não estar gerando energia, e tampouco foi demonstrado pela Requerente a recusa daquela em dar a devida assistência aos reparos necessários, sendo, pois, prudente que referida questão seja devidamente examinada em um juízo de cognição exauriente, estabelecendo-se o contraditório e a ampla defesa. Dessa forma, estando ausente a probabilidade do direito fica prejudicada a análise dos demais requisitos do pedido de tutela de urgência. Por fim, consigno que a presente decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, após a angularização processual, caso sobrevenha elementos novos, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo, assim como porque, sendo procedente a lide, poderá a Autora pleitear eventuais danos emergentes. ANTE O EXPOSTO, por não estarem devidamente preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300, do CPC, INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada pela parte Requerente. (...)
” – Id 162377697

Inconformado, o agravante almeja a reforma da decisão
a quo
, “
a fim de conceder a tutela antecipada recursal para arbitrar prazo para que as agravadas efetuem a substituição dos inversores da usina solar fotovoltaica, uma vez, que o prazo legal de trinta dias previsto no Código de Defesa do Consumidor, já expirou faz muito tempo, e apesar das agravadas afirmarem que farão a troca dos produtos não tem um prazo concreto para que isso ocorra, causando prejuízos financeiros ao agravante”
(sic).

Pois bem. Considerando a narrativa fática, bem como os documentos que instruíram o feito, não vislumbro qualquer irregularidade/ilegalidade no
decisum
agravado e entendo que, embora a argumentação autoral possa soar pertinente quanto à matéria de mérito, as provas não demonstram, nesta fase processual, a probabilidade do direito, de modo que, a meu ver, a questão posta demanda maior dilação probatória, para apuração dos fatos, conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo.

Isso porque, neste momento processual, apesar da garantia pelo serviço prestado pela primeira agravada (Fortlev Energia Solar Ltda.), tal como dos equipamentos adquiridos para a instalação da usina fotovoltaica junto da segunda recorrida (Free Energy Engenharia E Tecnologia Ltda.), ainda estarem em curso (respectivamente, 1 e 10 anos, conforme contrato acostado nos autos originários), não há nada a indicar que elas se recusaram a proceder com a troca dos inversores, apenas relegaram a um momento futuro, já que o produto, ao que tudo indica, é importado e depende do envio de terceira empresa que não faz parte da relação processual.

Inclusive, o próprio e-mail juntado pelo autor da demanda (Id 162387155) bem demonstra que a dilação do prazo para substituição se deu por questões meramente burocráticas, e que nada diz respeito a falhas na instalação do equipamento de modo que como bem pontuado pelo juízo
a quo
“
não há quaisquer evidências de que o equipamento foi instalado com vícios e nem qualquer elemento de prova a fim de demonstrar o possível motivo de não estar gerando energia”
(sic).

Logo, a pretensão do agravante diz respeito ao próprio mérito da demanda, não sendo possível verificar com certeza a veracidade das alegações, data vênia, não há como deferir a pretensão recursal.

Além disso, malgrado a segunda agravada mensurar em suas contrarrazões que exauriu o objeto recursal, vez que já realizou a troca dos inversores, antes de qualquer pronunciamento relativo à matéria, faz-se necessária reflexão cuidadosa e parcimoniosa do mérito da questão, com análise aprofundada de todos os aspectos fáticos e jurídicos envolvidos na controvérsia recursal, sendo necessária uma melhor instrução processual.

Assim, demonstrado que o pleito liminar é questão de mérito da ação, a ser resolvida depois da instrução probatória, máxime diante da possibilidade de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
– ATRASO NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO – PEDIDO PARA IMEDIATA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE PELO MÉRITO E POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA
– EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAR ATIVIDADE COMERCIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADAS – APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que o pleito liminar é questão de mérito da ação, a ser resolvida depois da instrução probatória, máxime diante da possibilidade de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.

Não configurada relação de consumo ou demonstrada a hipossuficiência técnica, é de ser afastada a aplicação da regra do Código de Defesa do Consumidor para a inversão do ônus da prova.”
(N.U 1000071-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023